Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I - Sem embargo da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve estar atento às hipóteses em que a produção da prova requerida pela parte é imprescindível a solução do conflito, de forma justa e efetiva.

II - Havendo dúvidas quanto aos pressupostos e à extensão da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, faz-se imperiosa a realização de prova pericial, sob pena de inequívoco cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

III - Deu-se provimento ao apelo do réu. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor.